Tribunal: TJDFT
Processo: 0720740-89.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito civil e tributário. Apelação cível. Preliminar de não conhecimento. Inovação recursal não configurada. Rejeição. Prejudicial de prescrição. Sujeição da pretensão ao prazo decenal previsto no Código Civil. Transação civil homologada por sentença. Obrigações relativas a IPTU. Natureza propter rem oponível apenas aos particulares pelo Fisco. Imposição à alienante da obrigação de fazer consistente em promover o pagamento do tributos vencidos antes do negócio jurídico celebrado entre as partes. Enriquecimento sem causa não configurado. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento dos débitos de IPTU incidentes sobre unidade imobiliária em período anterior à celebração de transação civil homologada judicialmente, afastando alegação de prescrição e de inexistência de obrigação contratual.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) julgar se houve inovação recursal em razão da modificação, em grau de apelação, do pedido subsidiário anteriormente formulado; (ii) examinar se a pretensão deduzida está sujeita à prescrição quinquenal prevista no art. 174 do CTN ou ao prazo prescricional civil; (iii) pronunciar se a natureza propter rem do IPTU impede a redistribuição contratual da responsabilidade pelo pagamento de tributos entre particulares, no plano obrigacional civil; e (iv) avaliar se configura enriquecimento sem causa a imputação de responsabilidade pelos débitos de IPTU anteriores à transação, inclusive quanto a créditos eventualmente prescritos.
III. Razões de decidir
3. Não configura inovação recursal a reapresentação, em grau de apelação, de tese jurídica já deduzida na contestação, ainda que com ajuste do período ou dos valores envolvidos, por se tratar de mero desdobramento lógico da causa de pedir. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do apelo.
4. A prescrição incide sobre a pretensão, e não sobre o direito subjetivo. Tratando-se de pretensão obrigacional civil decorrente de descumprimento de transação civil homologada por sentença, afasta-se a incidência do prazo prescricional tributário, aplicando-se o prazo civil correspondente. Prejudicial de prescrição rejeitada.
5. A natureza propter rem do IPTU rege a relação jurídico-tributária entre Fisco e contribuinte, não impedindo que particulares, no exercício da autonomia privada, estipulem validamente a redistribuição contratual da responsabilidade pelo pagamento de tributos, com eficácia restrita às partes.
6. Não há que se cogitar de enriquecimento indevido do autor, sem a prova de que os créditos tributários cujo pagamento se impôs à ré foram declarados prescritos pelo Fisco, ônus de que não se desincumbiu a demandada no caso concreto.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189, 205, 884 e 885; CPC, arts. 1.013, § 1o, e 515, III; CTN, arts. 123, 130, 131 e 156, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.088.100/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.10.2023; STJ, REsp 1.073.846/SP (Tema 209), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 27.08.2009.